Tribunal: TJDFT
Processo: 0739174-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente em determinar que o agravado forneça medicamentos e tratamentos conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de fornecimento de medicamentos e tratamentos conforme prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O objeto da prestação dos serviços prestados pelo plano de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados.
4. A recusa da operadora do plano de saúde de custear tratamento previsto na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prescrito pelo médico do paciente é, em tese, abusiva, especialmente quando for indispensável para a conservação da vida do beneficiário.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o tratamento de uso intravenoso, que não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar e que exige assistência por profissional de saúde habilitado, é de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde.
6. Impõe-se a concessão da tutela de urgência quando os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido parcialmente.
Tese de julgamento: “1. A recusa da operadora do plano de saúde de custear tratamento previsto na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prescrito pelo médico do paciente é, em tese, abusiva, especialmente quando for indispensável para a conservação da vida do beneficiário. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o tratamento de uso intravenoso, que não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar e que exige assistência por profissional de saúde habilitado, é de cobertura obrigatória. 3. Impõe-se a concessão da tutela de urgência quando os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.979.870, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 30.10.2023; TJDFT, AI 07460411220238070000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.5.2024.